Tribunal: TJMT
Processo: 1028687-63.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028687-63.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOSE PEDRO DE MATOS - CPF: 207.388.541-15 (APELANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos (Convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – PARECER ADMINISTRATIVO QUE AGRAVOU A PENA DO SERVIDOR PROFERIDO EM DESACORDO COM O ART. 99 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 207 DE 2004 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A possibilidade de revisão/modificação de ato administrativo pelo Poder Judiciário somente ocorre diante da constatação de ilegalidade no processo administrativo instaurado.
O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar.

O art. 99 da Lei Complementar nº 207 de 2004, cujo teor estabelece as balizas do Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, determina que, após a conclusão do relatório da Comissão Processante, o processo deve ser encaminhado ao setor jurídico do órgão ou entidade, apenas para emissão de “parecer quanto à sua legalidade”, sendo defesa a possibilidade de posicionamento quanto à penalidade aplicada ao servidor investigado.

Tendo em vista que o Parecer oriundo da Controladoria Geral do Estado – CGE, ultrapassou os limites previstos na legislação de regência, de rigor a declaração da nulidade do ato administrativo que, utilizando como razões de decidir, parecer eivado de ilegalidade, aplicou a pena de demissão em desfavor do servidor.

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
José Pedro de Matos
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pleitos vindicados na peça vestibular os quais objetivavam a reintegração do autor ao cargo de analista do Meio Ambiente.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que a “
r. sentença recorrida merece reforma, posto que o Douto Magistrado a quo desconsiderou totalmente todo o arcabouço principiológico que rege o processo administrativo punitivo, ao deixar de observar que, no caso em apreço, a Controladoria Geral do Estado ao efetuar seu trabalho de análise apenas da regularidade procedimental, extrapolou de suas funções e sugeriu a aplicação de pena mais grave, qual seja a de demissão, sem contudo apresentar fundamentação que rechaçasse de forma adequada a conclusão fundamentada a que chegou a Douta Comissão Processante
” (Id. 172727247, fl.06).

Reforça que o parecer oriundo da Secretaria adjunta de Corregedoria da Controladoria Geral do Estado, deveria se limitar “
apenas a análise da legalidade do procedimento
”, sendo vedado o exame referente ao mérito da demanda, nos termos do que disciplina o art. 99 da Lei Complementar Estadual nº 207/2004 (Id. 172727247, fl.40).

Pontua que houve a “
incorreta dosimetria da pena
”, uma vez que não fora considerado, na hipótese, os antecedentes do servidor, conforme o disposto no art. 10 e 11 da Lei Complementar Estadual nº 207 de 2004 (Id. 172727247, fl.09).

Afiança que o parecer da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, utilizou a circunstância de confissão, para o agravamento da pena, o que não deve ser admitido (Id. 172727247, fl.09).

Assevera que a aplicação da pena de demissão deixou de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Id. 172727247, fl.15).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade do ato administrativo
que aplicou a pena de demissão, bem como se determine a imediata reintegração do recorrente ao cargo de Analista Ambiental. (Id. 172727247, fl. 42).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 172727251).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Versam os autos sobre processo administrativo disciplinar instaurado por meio da Portaria Conjunta n° 083/2017/CGE-COR/SEMA da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA e da Controladoria-Geral do Estado - CGE, publicada no Diário Oficial do Estado do dia 05/04/2017, em face do servidor José Pedro De Matos, matrícula n° 83496, visando apurar suposta irregularidade na conduta funcional do referido servidor por, em tese, ter emitido declaração autorizando a Construtora e Imobiliária Paiaguás Ltda., a realizar extração de cascalho na Fazenda Santa Helena supostamente exorbitando os limites e competências administrativos da sua função (Id. 172727184, fl.04).

No final do Processo Administrativo, o Governador do Estado de Mato Grosso, amparado pelo art. 101 da Lei Complementar nº 207/2004 “
deixou de acolher as conclusões da Comissão Processante para concordar com as razões ventiladas no Parecer da Controladoria-Geral do Estado, ratificada pelo Secretário e Estado de Mato Grosso
”, exarando, por via de consequência, a pena de demissão (Id. 172727189, fl.10).

Pois bem, sem maiores delongas,
verifica-se que o Processo Administrativo Disciplinar, a que foi submetido o apelante,
padece de insanável vício de ilegalidade
, motivo pelo qual deve ser declarado nulo. Explico.

Consta do Processo Administrativo, que após a apuração da ocorrência dos fatos, com oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do investigado, a Comissão Processante concluiu que o servidor acusado infringiu os artigos descritos na Portaria Inaugural, com exceção do artigo 159, IV, da Lei Complementar n° 04/1990, motivo pelo qual a pena adequada ao caso
seria a de suspensão, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias (Id. 172727206, fl.96).

Na sequência, a Controladoria-Geral do Estado – CGE emitiu o Parecer de Corregedoria n° 148/2018, cujo teor entendeu que a conduta do acusado deveria ter sido ser enquadrada como ato ímprobo, o que ensejaria a aplicação da pena de demissão, razão pela qual discordou da conclusão da Comissão Processante nos seguintes termos (Id. 172727206, fl. 106):

“
A Comissão Processante não agiu corretamente em desclassificar a acusação contra o Servidor
, afastando aquelas imputações fáticas passiveis de demissão (incisos IV do art. 159 da LC 04/90). Se esqueceu de que a conduta do investigado só veio a conhecimento da Administração após a comunicação do Ministério Público (Protocolo nº 363620/2015) e que o fato gerou uma Ação Civil Pública de Improbidade Administrativo em desfavor do investigar (Feito nº 10271-48.2015.811.0006 – Código 193192) que se encontra em fase instrutória na 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT.

Portanto somos da opinião de que a pena aplicava ao servidor investigado deve guardar relação com o cometimento de ato ímprobo, conforme previsão expressa do inciso IV do artigo 159 do Estatuto do Servidor Público.

E por decorrência disso a pena pode ser agravada, e aplicada a pena de DEMISSÃO.

A previsão está no art. 101 do Código Disciplinar,
que permite o agravamento da pena quando a conclusão
da comissão contrariar a prova existente
”.

Ocorre, todavia, que o art. 99 da Lei Complementar nº 207 de 2004, cujo teor estabelece as balizas do Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, determina que, após a conclusão do relatório da Comissão Processante, o processo deve ser encaminhado ao setor jurídico do órgão ou entidade, apenas para emissão de “
parecer quanto à sua legalidade
”, nada dispondo acerca da possibilidade de posicionamento quanto à penalidade aplicada ao servidor investigado.

Vejamos, o teor do dispositivo de lei supracitado:

“Art
. 99. O processo relatado será encaminhado, inicialmente,
ao setor jurídico do órgão ou entidade, para exarar Parecer quanto a sua legalidade
, e que, após 03 (três) dias úteis, encaminhará os autos à autoridade que determinou a instauração do processo para julgamento, que o fará em 20 (vinte) dias, de acordo com sua competência
”.

Da simples leitura do artigo transcrito, nota-se que o parecer deve restringir-se aos aspectos de legalidade do Processo Administrativo, sendo defeso adentrar no mérito da demanda.

A propósito, nada obstante tenha extrapolado as balizas legais, a limitação da análise do PAD em questão, apenas pelo viés do princípio da legalidade fora destacada no bojo
do próprio
ato administrativo opinativo, em suas anotações preambulares, ao consignar que “
este Parecer se ocupa de verificar
aspectos concernentes à regularidade formal
do procedimento instaurado,
não alcançando a análise do mérito
quanto às imputações”
(Id. 172727206, fl.104).

Vejamos, no ponto de interesse, excerto do aludido Ato Administrativo:

“
DA REGULARIDADE FORMAL

Em conformidade com a previsão do Código Disciplinar e Lei Complementar n° 550/2014, este Parecer se ocupa de verificar aspectos concernentes à regularidade formal do procedimento instaurado, não alcançando a análise do mérito quanto às imputações
.

O presente processo administrativo disciplinar foi instaurado para investigar as hipotéticas violações a deveres funcionais previstos Estatuto do Servidor Público estadual (LC 04/90), especificamente a suposta emissão e declaração autorizando a extração de cascalho imputada ao Analista de Meio Ambiente JOSÉ PEDRO DE MATOS, condutas vedadas pela norma de regência. Pesa a acusação de que o Sindicado teria violado a Lei Complementar n° 04/90, artigo 143 incisos L. II. III e IX; artigo 144 inciso LX e artigo 159 inciso IV, conforme redação da portaria inaugural e teor do despacho de indiciação
” (Id. 172727206, fl.104).

Dessa forma, evidente que o Julgamento emitido pelo secretário de Estado de Meio Ambiente, também padece de nulidade uma vez que este -
de maneira expressa
- acolheu o ilegal parecer da corregedoria, aplicando a penalidade de demissão:

“
Velando pela ordem administrativa, considerando a violação patente aos deveres de legalidade, moralidade e impessoalidade a instituição que atua e a prática de ato diverso daquele previsto em lei,
acolho o parecer da Corregedoria que concluiu pela pena de Demissão do Servidor José Pedro de Matos
e determino posterior remessa dos autos à Procuradoria Geral do Estado, constante o exposto no art. 100 da Lei Complementar nº 207/2004
” (Id. 172727206, fl.113).

De igual modo, o ato de lavra do Governador do Estado de Mato Grosso, que deixou
“de acolher as conclusões da Comissão Processante para
concordar com as razões ventiladas no Parecer da Controladoria-Geral do Estado
, ratificada pelo Secretário e Estado de Mato Grosso
”, exarando, por via de consequência, a penalidade máxima de demissão (Id. 172727189, fl.10).

Acerca da possibilidade de reconhecimento da nulidade de Processo Administrativo Disciplinar que violar o princípio da legalidade, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO –REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO –
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR –PENA DE DEMISSÃO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL – IRREGULAR
– PRAZO PARA APRESENTAR DEFESA ESCRITA EM CURSO – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – CONFIGURADO – NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA RATIFICADA.

Evidenciado nos autos que o procedimento administrativo disciplinar, que resultou na demissão do servidor público, não teve o regular andamento, com a ausência de observância ao princípio do devido processo legal, deve este ser anulado para propiciar nova instrução com observância da regular tramitação legal.

(N.U 0000186-41.2017.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023)

Dessa forma, tendo em vista que o Parecer da Corregedoria nº 148/2018 – oriundo da Controladoria Geral do Estado – CGE, ultrapassou os limites previstos na legislação de regência, de rigor a declaração da nulidade do ato administrativo que, utilizando como razões de decidir parecer eivado de ilegalidade, aplicou a pena de demissão em desfavor do Servidor recorrente.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para julgar procedentes os pleitos vindicados na peça vestibular e declarar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2017, desde a emissão do Parecer nº 148/2018, e ainda, por via de consequência, determinar a reintegração do servidor José Pedro de Matos no cargo de Analista Ambiental da SEMA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023